Tribunal: TJBA
Processo: 0536846-48.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0536846-48.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: POTTENCIAL SEGURADORA S.A. Advogado(s): DANIELLE MORAES TAVARES, MARCELO MOREIRA RIBEIRO, FLAVIO LAGE SIQUEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO-GARANTIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. TEMA 467/STJ. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO. COBERTURA DE PREJUÍZOS DECORRENTES DE INEXECUÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por ente público, condenando-a ao pagamento de R$ 2.155.139,85, correspondente ao valor da garantia securitária contratada para assegurar a execução de contrato administrativo, em razão da inexecução contratual pela empresa tomadora e consequente rescisão unilateral do ajuste. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide o prazo prescricional ânuo do art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil ou o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32; (ii) estabelecer se os Termos Aditivos nº 08 e 09 implicaram agravamento do risco apto a afastar a cobertura securitária; (iii) determinar se há cobertura para os prejuízos apurados e se o ente público comprovou adequadamente o sinistro e o montante devido. 3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 às pretensões da Administração Pública fundadas em seguro- garantia vinculado a contrato administrativo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 467. 4. A prescrição ânua prevista no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil restringe-se a relações de natureza estritamente privada e não prevalece quando presente interesse público decorrente de contratação administrativa. 5. Entre a negativa formal de pagamento (julho de 2014) e o ajuizamento da ação (junho de 2017) não transcorreu o prazo quinquenal, razão pela qual não se configura a prescrição. 6. O 8º Termo Aditivo promove mera readequação da prestação dos serviços, com remanejamento de postos de trabalho, sem alteração do objeto ou do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 7. O 9º Termo Aditivo estabelece reajuste de preços decorrente de Convenção Coletiva de Trabalho, providência imposta por lei e pelo próprio contrato administrativo, sem caracterizar novação ou agravamento substancial e intencional do risco. 8. A exoneração da seguradora depende da comprovação de agravamento substancial e intencional do risco pelo segurado, nos termos dos arts. 765 e 768 do Código Civil, o que não se verifica no caso. 9. O sinistro decorre da inexecução contratual da empresa tomadora, culminando na rescisão unilateral do contrato administrativo, sendo o seguro- garantia destinado a ressarcir os prejuízos suportados pela Administração. 10. As planilhas e documentos apresentados pelo ente público, apurados em regular processo administrativo, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, competindo à seguradora comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 11. A impugnação genérica, desacompanhada de contraprova, não é suficiente para afastar a força probante dos documentos administrativos nem para elidir a responsabilidade objetiva da seguradora. 12. A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça da Bahia confirma a aplicação da prescrição quinquenal às demandas envolvendo a Fazenda Pública e a necessidade de prova concreta para afastar a obrigação securitária. 13. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 às ações de cobrança propostas pela Administração Pública fundadas em seguro- garantia vinculado a contrato administrativo. 2. A prescrição ânua do art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil não incide sobre relações securitárias que envolvam contrato administrativo regido por normas de direito público. 3. A seguradora somente se exonera da obrigação se comprovar agravamento substancial e intencional do risco, não configurado por aditivos contratuais que apenas readequam serviços ou promovem reajuste legal. 4. Compete à seguradora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Administração, sendo insuficiente a impugnação genérica de documentos administrativos dotados de presunção de legitimidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CC, arts. 206, § 1º, II, “b”, 765, 768 e 757; Lei nº 8.666/1993, art. 62, § 3º, I; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19/12/2012 (Tema 467); STJ, AgInt no REsp 2105293/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/06/2024; TJBA, Apelação nº 8098176-20.2024.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiens Guimarães, Primeira Câmara Cível, pub. 17/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se in totum a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA